Tribunal: TJMT
Processo: 1020773-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020773-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (AGRAVADO), NATIV FOODS LTDA - CNPJ: 15.012.014/0001-00 (AGRAVADO), NATIV COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 10.227.968/0001-09 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - CPF: 308.873.428-84 (ADVOGADO), CAMILA DE CASSIA FACIO SERRANO - CPF: 382.251.188-98 (ADVOGADO), GUSTAVO CLARIM PEREIRA - CPF: 343.918.458-73 (ADVOGADO), ARTHUR FONSECA CESARINI - CPF: 395.961.448-98 (ADVOGADO), CAROLINA FAZZINI FIGUEIREDO - CPF: 408.219.568-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - PREVISÃO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DIFERENTES PARA CREDORES DE MESMA CLASSE (QUIROGRAFÁRIOS) – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA RELEVANTE - ALIENAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS – CLÁUSULA APRESENTADA E APROVADA NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NO PERCENTUAL DE 80,54% DOS CREDORES – AUSÊNCIA DE NULIDADE – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS –
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE CREDORES
IMPOSSIBILIDADE - DESÁGIO E CARÊNCIA - CONVENÇÕES E FIXAÇÕES DERIVADAS EXCLUSIVAMENTE DAS NEGOCIAÇÕES DOS CREDORES NA ASSEMBLEIA GERAL – AUSÊNCIA DE CONTROLO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No âmbito do STJ, já se decidiu que a divisão em subclasses deve se pautar em um critério objetivo, incluindo credores com interesses homogêneos, mediante justificativa pertinente, mas no Plano de Recuperação Judicial das agravadas não há especificação ou esclarecimento acerca da diferença e privilégio de tratamento de determinados credores, apenas denominou-os de “credores-financeiros” e “credores-fornecedores”, de modo que pertinente esclarecimento no ponto.

Não há nulidade na previsão de alienação de ativos específicos e determinados, apresentada e aprovada na Assembleia Geral de Credores no percentual de 80,54% dos créditos representados no plano e homologada pelo Juízo da recuperação, em sintonia com o artigo 66,
caput
da Lei 11.101/2005.

A possibilidade de compensação ocorre apenas na sentença de decretação de falência da empresa, de modo que na recuperação judicial acarretaria preterição na ordem de recebimento dos créditos e afronta à isonomia entre os credores, contrariando o princípio
pars conditio creditorium

“(...)
Acórdão recorrido que concluiu, em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020773-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:- NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZÔNICOS S.A. E OUTRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, de homologação do Plano de Recuperação Judicial das agravadas
NATIV – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZÔNICOS S.A., NATIV-FOODS LTDA.
e
NATIV-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

O agravante alega que a homologação do plano trouxe a previsão de condições de pagamento diferentes para credores de mesma classe (quirografários), o que é vedado, pois ofende o princípio da isonomia e da
Pars Conditio Creditorium.

Comenta que não concorda com a alienação das unidades produtivas indicadas, como concedido, pois, viola ao art. 66 da LRF; aduz que “
são justamente os ativos da recuperanda que constituem a garantia para satisfação de seus créditos no caso de inadimplemento do plano de recuperação ou de quebra da sociedade
.”

Insurge-se quanto a compensação de crédito, porque, além do tratamento diferenciado entre os credores, “
na forma em que se apresenta, outorga aos agravados a livre escolha quanto a possibilidade de quitação de quaisquer créditos e débitos, sem qualquer justificativa ou clara previsão dos requisitos a serem observados
.”

Alega que o prazo de pagamento, deságio e carência foram previstos de forma elevada, totalmente desarrazoado, e lhe traz prejuízo demasiado.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com o reconhecimento da ilegalidade no tratamento diferenciado entre credores, cassando a decisão agravada, por consequência, seja determinada a apresentação de novo plano; declaração de ilegalidade da cláusula que prevê a livre alienação de ativos e UPI’s; declaração de ilegalidade da cláusula que prevê a compensação de créditos e declaração de ilegalidade da forma de pagamento (deságio elevado, prazo de pagamento e carência), assim como em relação a atualização dos créditos (correção monetária e juros), determinando que seja apresentado novo plano, com condições mais justas.

A liminar recursal foi indeferida.

Transcorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões pelas agravadas.

O Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça, opina pelo provimento parcial do recurso, para que seja apresentado o plano de recuperação com esclarecimentos sobre o critério objetivo a distinguir os credores, na classe de quirografários, “financeiros” e “fornecedores”, bem como a exclusão da possibilidade de compensação de créditos no plano de recuperação judicial apresentado pelas empresas agravadas.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
agravante alega que a homologação do plano trouxe a previsão de condições de pagamento diferentes para credores de mesma classe (quirografários), o que é vedado, pois ofende o princípio da isonomia e da
Pars Conditio Creditorium
;
não concorda com a alienação das unidades produtivas indicadas, como concedido, pois, viola ao art. 66 da LRF; aduz que “
são justamente os ativos da recuperanda que constituem a garantia para satisfação de seus créditos no caso de inadimplemento do plano de recuperação ou de quebra da sociedade
.”

Insurge-se quanto a compensação de crédito, porque, além do tratamento diferenciado entre os credores, “
na forma em que se apresenta, outorga aos agravados a livre escolha quanto a possibilidade de quitação de quaisquer créditos e débitos, sem qualquer justificativa ou clara previsão dos requisitos a serem observados
”; alega que o prazo de pagamento, deságio e carência foram previstos de forma elevada, totalmente desarrazoado, e lhe traz prejuízo demasiado.

Pois bem. Nas Cláusulas II.2.4.1 e II.2.4.2 do Plano de Recuperação Judicial está estabelecido que as condições de pagamento para credores quirografários financeiros e fornecedores:

“
II.2.4. Credores Quirografários

II.2.4.1. Financeiros:

Para os credores quirografários financeiros, o PRJM prevê, observando as Condições Gerais de Pagamento:

- Desconto: 85% (oitenta e cinco por cento);

- Carência: 3 (três) Parcelas Semestrais

- Pagamento: 70% (setenta por cento) do valor do crédito, após a aplicação do Desconto, em 20 (vinte) Parcelas Semestrais, vencendo-se a Primeira Parcela Semestral 05 (cinco) meses após a Carência, e 30% (trinta por cento) na Parcela Balão, exigida 06 (seis) meses depois da última Parcela Semestral.

II.2.4.2. Fornecedores

Para os credores quirografários fornecedores, o PRJM prevê, observando as Condições Gerais de Pagamento:

Recuperação Judicial – Grupo Nativ

- Desconto: 60% (sessenta por cento);

- Carência: 3 (três)

Parcelas Semestrais; - Pagamento de 100% (cem por cento) do valor do crédito, após a aplicação do Desconto, em 20 (vinte) Parcelas Semestrais, vencendo-se a Primeira Parcela Semestral 05 (cinco) meses depois da Carência.”

E, na decisão agravada, o Magistrado homologou o plano e distinguiu os credores de mesma classe – quirografários, diante da essencialidade de um credor em relação ao outro. Ou seja, entendeu o Magistrado que é possível o tratamento diferenciado entre credores da mesma classe desde que de forma justificada; mencionou que no plano há existência da essencialidade de um credor (fornecedor) em detrimento a outro (financeiro) e não havendo nenhuma ilegalidade nesse ponto.

De fato, no âmbito do STJ, já se decidiu que a divisão em subclasses deve se pautar em um critério objetivo, incluindo credores com interesses homogêneos, mediante justificativa pertinente.

Todavia, no Plano de Recuperação Judicial das agravadas não há especificação ou esclarecimento acerca da diferença e privilégio de tratamento de determinados credores, apenas denominou-os de “credores-financeiros” e “credores-fornecedores”, de modo que pertinente as razões recursais nesse ponto.

Nesse sentido o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE.
CREDORES. CRIAÇÃO. SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial. 3.
Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes. 4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva. 5. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários
.
6. Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo e justificada no plano aprovado pela assembleia geral de credores.
7. A aplicação do cram down exige que o plano de recuperação judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se cogita no presente caso. 8. Recurso especial não provido
” (REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)
.

O agravante pretende ainda, a declaração de nulidade do plano no ponto que prevê a livre alienação de ativos e unidades produtivas isoladas sem autorização do juízo.

Não há nulidade, visto que a alienação de ativos específicos e determinados foi apresentada e aprovada na Assembleia Geral de Credores no percentual de 80,54% dos créditos representados no plano.

Isso porque, o artigo 66, caput da Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei,
salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.
”

Com efeito, na Cláusula II.1 estão indicadas duas unidades produtivas isoladas passíveis de venda: I) imóvel rural (Matrícula n.o 27.301) e um terreno (Matrícula n.o 27.261), localizados na Zona Rural de Sorriso/MT. E, na Assembleia Geral de Credores, ficou registrado que
“O plano A é vender as UPI (sic.: unidades produtivas isoladas) e pagar os credores com garantia real e trabalhista. O plano B é o leilão no prazo de até um ano. E o plano C é a dação em pagamento para credores com garantia e trabalhistas”
.

Cito precedente do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO. UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS
. HASTA PÚBLICA. REGRA. OUTRA MODALIDADE. EXCEÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a alienação de ativos na forma de unidade produtiva isolada pode se dar por meio diverso do previsto nos artigos 60 e 142 da Lei no 11.101/2005.
3. A alienação de unidades produtivas isoladas prevista em plano de recuperação judicial aprovado deve, em regra, se dar na forma de alienação por hasta pública, conforme o disposto nos artigos 60 e 142 da Lei no 11.101/2005. 4. A adoção de outras modalidades de alienação, na forma do artigo 145 da Lei no 11.101/2005, só pode ser admitida em situações excepcionais, que devem estar explicitamente justificadas na proposta apresentadas aos credores. Nessas hipóteses, as condições do negócio devem estar minuciosamente descritas no plano de recuperação judicial que deve ter votação destacada deste ponto, ser aprovado por maioria substancial dos credores e homologado pelo juiz
. 5. No caso dos autos, a venda direta da unidade produtiva isolada foi devidamente justificada, tendo sido obedecidos os demais requisitos que autorizam o afastamento da alienação por hasta pública. 6. Recurso especial não provido”
(REsp 1689187/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

No citado acórdão, o Relator registrou que a proposta de alienação da UPI foi apresentada no plano de recuperação e submetida ao exame dos credores, com explicação detalhada das operações envolvidas e votação específica. A situação se assemelha ao caso em estudo, já que no STJ se buscou a proteção dos credores trabalhistas, diante da ausência de ilegalidade que justificasse a anulação da cláusula que foi homologada pelo Juízo.

Precedente deste E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTO CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO –

PRINCÍPIO DA PARIDADE – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS –

RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP). Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio par conditio creditorum (paridade entre credores). Assim, o plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n.

81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal). A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP).

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Artigo 66 da Lei 11.101/2005). O Plano de Recuperação Judicial deve mencionar o índice de correção monetária incidente sobre os débitos, para a recomposição dos valores”
(N.U 1013654-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 17/11/2021).

No caso em análise, além da homologação judicial, está previsto no plano que
“a venda direta deverá observar as seguintes condições, que uma vez aprovadas pelos credores e homologadas pelo Juízo.”

Acerca da possibilidade de compensação de créditos, a Cláusula V.8 do Plano de Recuperação Judicial prevê:

“
V.8. Compensação.

Os credores que também são devedores das recuperandas terão seus créditos pagos, após a aplicação do Desconto, mediante ‘compensação’ até onde os valores se compensarem, subsistindo o saldo devido pelo credor em caso de o seu crédito ser inferior ao devido às recuperandas, e o saldo devido pelas recuperandas, em caso de seu débito ser superior ao crédito, recaindo a compensação sobre as parcelas de pagamento de forma crescente. Fica permitida a compensação também em caso de os credores se tornarem devedores por negócios futuros.”

O Magistrado entendeu como consequência natural a realização da compensação, mas a Lei 11.101/2005 estabelece em seu artigo 122:

“
Art. 122. Compensam-se, com preferência sobre todos os demais credores, as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil.
”

Ou seja, está prevista a possibilidade de compensação apenas na sentença de decretação de falência da empresa, de modo que na recuperação judicial acarretaria preterição na ordem de recebimento dos créditos e afronta à isonomia entre os credores, contrariando o princípio
pars conditio creditorium.

Precedentes:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA -CONTRATOS DE BONIFICAÇÕES E ACORDOS - DUPLICATAS -PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO - PROCEDÊNCIA -EMBARGOS MONITÓRIOS - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - CRÉDITO HABILITADO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO - EXCESSO DE COBRANÇA - ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO - RECURSO DA AUTORA/EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ/EMBARGANTE DESPROVIDO. (...)
A demonstração de que a ré/embargante possui crédito junto à autora/embargada, que já foi incluído no plano de recuperação da empresa impossibilita a compensação, porque violaria a ordem legal de credores, deixando de preservar o princípio do par conditio creditorum (igualdade entre credores da mesma classe)”
(N.U 0011015-55.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2019, publicado no DJE 01/10/2019).

TJ/SP:

“Recuperação judicial. Recurso tirado contra r. decisão que homologou o plano de recuperação do Grupo Itaiquara (em consolidação substancial) por "cram down". (...).
Recuperação Judicial. Previsão, na cláusula 14.11, da possibilidade de compensação irrestrita entre créditos das recuperandas e débitos dos credores sujeitos à recuperação. Diante da possível violação do princípio da paridade entre credores, declara-se a nulidade da disposição
(...)”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2053778-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 01/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021)

Por fim, não há que se falar em controle judicial em relação à alegação de nulidade do Plano de Recuperação Judicial no que toca a abusividade do deságio, prazo de pagamento, período de carência, correção monetária e juros, visto que tais convenções e fixações são derivadas exclusivamente das negociações dos credores na Assembleia Geral.

Trago precedentes do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA
ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC
. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016.
2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da
soberana
vontade da
assembleia
geral de credores
. 3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido
”.

(REsp 1.660.195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)
.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 61 DA LEI N. 11.101/05. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
DESÁGIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS SUJEITAS À DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULAS 83/STJ E 568/STJ. ART. 884 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ART. 53 DA LEI N. 11.101/05. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE O PLANO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 53. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49, § 1o, E 59. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. (...) 3. Acórdão recorrido que concluiu, em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico. Aplicação da Súmula 83/STJ, que incide igualmente sobre recursos especiais interpostos com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO EM PARTE o recurso, para as recuperandas apresentem o plano de recuperação com esclarecimentos sobre o critério objetivo a distinguir os credores, na classe de quirografários, “financeiros” e “fornecedores” e exclua a possibilidade de compensação de créditos no plano de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022